Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22695586, o SINDIRETA/DF requer o saneamento do feito em relação aos não anuentes GERALDO ORIONE DA SILVA, GERALDO PEREIRA DE SANTANA, GERALDO VASCONCELOS, GERCINA DE SOUZA SANTOS, GEREMIAS QUINTINO NICOLAU, GERSON LUIZ DE CARVALHO, GESUINO ALEXANDRE BONFIM e GICELDO FELICIO BENZOTE, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pelas decisões de ID: 10730807 e 10731290 e conforme ID: 10730803, 10730805 e 10731298. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 10730811. Quanto aos substituídos GERALDO ORIONE DA SILVA, GERALDO PEREIRA DE SANTANA, GERALDO VASCONCELOS, GERCINA DE SOUZA SANTOS, GEREMIAS QUINTINO NICOLAU, GERSON LUIZ DE CARVALHO, GESUINO ALEXANDRE BONFIM e GICELDO FELICIO BENZOTE, observo quanto aos documentos juntados aos autos: i) a filiação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10730805 - Pág. 1-2; ii) o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 10730805 - Pág. 4, 10730805 - Pág. 5, 10730805 - Pág. 6, 10730805 - Pág. 8, 10730805 - Pág. 9, 10730805 - Pág. 10, 10730805 - Pág. 11 e 10730805 - Pág. 12; o ineditismo da demanda consta dos ID: 10730805 - Pág. 13, 10730805 - Pág. 14, 10730805 - Pág. 16, 10730805 - Pág. 17, 10730805 - Pág. 18, 10730805 - Pág. 19, 10730805 - Pág. 20, 10730805 - Pág. 21. Declaro, pois, o feito saneado em face de GERALDO ORIONE DA SILVA, GERALDO PEREIRA DE SANTANA, GERALDO VASCONCELOS, GERCINA DE SOUZA SANTOS, GEREMIAS QUINTINO NICOLAU, GERSON LUIZ DE CARVALHO, GESUINO ALEXANDRE BONFIM e GICELDO FELICIO BENZOTE. Outrossim, encaminhem-se os autos à douta Presidência, tendo em vista o recurso extraordinário de ID: 10731487 e o pedido d constante do ID: 22695585. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador